Tribunal: TJMT
Processo: 1038393-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038393-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO DALLA NORA - CPF: 323.443.840-49 (APELADO), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA PIMENTEL DE SOUSA - CPF: 794.514.621-04 (ADVOGADO), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), GRACIELA INES TESSELE DALLA NORA - CPF: 407.464.530-00 (APELADO), GABRIEL FRANCISCO TESSELE DALLA NORA - CPF: 054.693.821-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
SUSPENSÃO DE
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM.
DIVIRGÊNCIA NA
TIPOLOGIA VEGETAL.
CERRADO.
P
ERÍCIA
TÉCNICA.
PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
exordiais
, determinando a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) das Fazendas Santa Inês e Formosa I
, sobrestados em decorrência da
Operação
Polygonum
, sob alegação de possíveis fraudes na tipologia vegetal das áreas rurais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:
(i)
analisar a
legalidade da suspensão do
s
CARs

e a consequente necessidade de reativação
, com base nos critérios da razoável duração do processo
e da ampla defesa
; (
ii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença;

III. Razões de decidir

3.
As provas produzidas em Juízo demonstram que o órgão ambiental estadual
manteve,
de forma sumária e ilegal
,
as suspensões dos Cadastros Ambientais Rurais
em comento
, desprezando os diversos documentos técnicos que apontam que as áreas compreendidas pelos imóveis rurais apresentam tipologia vegetal de Cerrado.

4.
O Estado de Mato Grosso não impugnou as provas apresentadas pelos apelados, limitando-se a alegar a necessidade de cautela administrativa, sem demonstrar de forma concreta a irregularidade dos cadastros.

5.
A suspensão cautelar dos
CARs
, prevista para 180 dias, já perdura por mais de cinco anos, violando o princípio da razoável duração do processo e inviabilizando a exploração econômica d
os imóveis rurais pelos administrados
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios retificados de ofício, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Teses de julgamento: “1.

O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando houver ilegalidade ou abuso de poder, especialmente em casos em que a Administração Pública comprometa direitos fundamentais
de seus tutelados
.

4.
Os
honorários advocatícios
configura
m
matéria de ordem pública, pelo que o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio in pejus, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29; Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
arts
. 5o e 9o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
19.10.2023; N.U
100
00170
647291002, Rel. Maurício Soares,
DJe
03/06/2019;
N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
17/12/2024
; Tema Repetitivo no 1076, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
sentença
proferida pela Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que, nos autos da ação
de obrig
a
ção de fazer
no
10
38393-36.2021.8.11.0041
,
julgou parcialmente
procedentes o
s pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos de PEDRO DALLA NORA, GRACIELA INÊS TESSELE DALLA NORA e GABRIEL FRANCISCO TESSELE DALLA NORA ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para determinar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA que proceda ao reconhecimento da tipologia vegetal de cerrado, ou seja, Savana Arbórea Densa –
Sd
(Cerradão), sigla utilizada pelo RADAMBRASIL, ou de acordo com a LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA – IBGE, adaptada para o Estado de Mato Grosso, Savana Florestada –
Sd
(Cerradão), conforme definido na perícia judicial (laudo principal e complementação) no Processo n. 0003493-21.2013.4.01.3603, que tramitou perante a 8a Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso, acostada neste feito referentes às áreas das Fazendas Santa Inês e Formosa I, reativando imediatamente os CAR/MT102394/2017 e CARMT 109596.

Condeno o réu ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais em retorno e em honorários advocatícios fixados em 20% do valor dado a causa nos termos do art.
85, §
3o, do CPC.

Transitada em julgado, se nada for pedido em cumprimento de sentença, proceda-se as baixas e anotações de estilo, com encaminhamento destes autos ao arquivo.

Publique-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura no sistema digital”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões
de mérito
, o Estado de Mato Grosso
fundamenta que a suspensão dos
CARs
dos recorridos se deu após a deflagração da Operação
Polygonum
, por meio do qual diversas irregularidades foram constatadas na implantação do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), que permitiram a prática de centenas de atos criminosos na análise de aproximadamente 600 (seiscentos) requerimentos de Cadastro Ambiental Rural.

Sustenta que foram identificados erros de vetorização de áreas, dados falsos ou irregularidade técnicas na plataforma do SIMCAR que, quando não permitiram, ocultaram grandes áreas degradadas em locais de especial proteção e em biomas nos quais a proteção é mais rigorosa, como no caso das áreas de floresta amazônica e do pantanal mato-grossense.

Verbera que
o Ministério Público Estadual informou à SEMA/MT por meio do Ofício n. 132/2020/15aPJMA/GAB, que os Cadastros Ambientais das Fazendas Formosa, Santa Inês e Formosa I, estavam dentre aqueles sob investigação em razão de possível fraude quanto à tipologia (Id. 69124430 pág. 02/04), não havendo, em contrapartida, qualquer notícia no sentido de que as investigações tenham sido concluídas.

Aduz que vem adotando, em casos dessa natureza, o contraditório diferido, na medida em que todos os
CAR's
suspensos em decorrência da Operação
Polygonum
estão sendo revistos, um a um, em audiências extrajudiciais realizadas entre os proprietários/possuidores, a autoridade policial competente, a SEMA/MT e o Ministério Público Estadual – e que foi realizada audiência dos recorridos em 17.06.2021
, e
m que não restou esclarecida a questão relativa à tipologia florestal da Fazenda Formosa (Id. 69124806), permanecendo, então, inconclusa a situação.

Assim, relata que não há qualquer ato praticado pela SEMA/MT que mereça censura por parte do Poder Judiciário, especialmente no tocante à manutenção da suspensão dos
CAR's
dos recorridos por medida de cautela, uma vez que a situação por si só recomenda prudência diante das possíveis práticas de crimes ambientais que ainda não foram completamente apuradas.

Com esses fundamentos
,

pugna pelo
provimento
do recurso,
para que seja reformada a

sentença recorrida
,
para que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência.

O
A
pelado
apresentou contrarrazões (Id.
241701859
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
el
a não intervenção ao feito

(Id.
243817161
)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
241834166
)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pela Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1038393-36.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, no sentido de determinar que a SEMA-MT proceda ao reconhecimento da tipologia vegetal de cerrado, ou seja, Savana Arbórea Densa –
Sd
(Cerradão), sigla utilizada pelo RADAMBRASIL, ou de acordo com a LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA – IBGE, adaptada para o Estado de Mato Grosso, Savana Florestada –
Sd
(Cerradão),

reativando imediatamente o CAR
-
MT102394/2017 e
o
CAR
-
MT 109596.

C
onsta aos autos que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) d
os imóveis rurais de propriedade dos Apelados, qual sejam,
“Fazenda Formosa I” e “Fazenda Santa Inês”,
foram suspensos em razão de divergência na tipologia de vegetação declarada
pelos proprietários.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso

não
merece provimento, como passo a pontuar.

Sabe-se que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.
A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
- SUSPENSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE -
AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. -
Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de
interferir

no
mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes
- Comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ter a sua pretensão administrativa de concessão de licença ambiental analisada pela Administração em tempo razoável, não havendo comprovação de dano concreto atual ou iminente ao meio ambiente e ainda que a suspensão da sua atividade empresarial pode lhe trazer prejuízos financeiros, em afronta ao princípio da livre iniciativa, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que seja anulado o ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da impetrante de forma irregular. (TJ-MG - AC: 10000170647291002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 3/6/2019) [
g.n
].

Depreende-se que a suspensão cautelar do CAR-MT102394/2017 e do CAR-MT 109596
foi realizada com fundamento n
a deflagração da
Operação
Polygonum
.
Assim

dispôs
a Portaria no 708/SEMA de 30/08/2018
:

“
Considerando o ofício no 295/2018/15a PJ da 15a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, em que solicita a suspensão cautelar de alguns Cadastros Ambientais Rurais (CAR), com sinais de inconsistências e/ou irregularidades.

Resolve:

Art. 1o Suspender cautelarmente para Recall os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) listados no anexo I, até a reanálise pela equipe da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA/SRMA/SEMA/MT, podendo serem convocados outros setores da SRMA para a ação em conjunto

§ 1o Fica desde já, determinada força tarefa em regime especial para reanálise, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 14h às 18. Art. 2o Após a reanálise do CAR, a CCA deverá promover os seguintes encaminhamentos, para cada situação identificada:

§ 1o Para os cadastros em que não forem identificadas inconsistências técnicas e/ou irregulares na análise em que validou o CAR, o Analista deverá elaborar um relatório conclusivo e remeter ao Secretário Adjunto de Gestão Ambiental, para que possa promover a reativação do Cadastro Ambiental Rural - CAR
”
.

A operação
Polygonum
é originária d
a
investigação que apura esquema
s

realizados
no sistema de regularização e monitoramento de propriedades rurais e instrumentalizados no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
, contando com a união de esforços entre a Polícia Judiciária Civil, a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (
Dema
)

e o Ministério Público Estadual, com apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O intuito é o de

averiguação

da existência de suposta organização criminosa atuante na SEMA/MT
,
cujos objetivos consistiam em fraudar os relatórios de tipologia vegetal apresentados por meio do Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para viabilizar a obtenção de autorizações de
desmatamentos em quantidade de área superior ao permitido pela legislação. Na ausência de pendências, o CAR seria de imediato reativado.

Em verberação à instrução dos autos,

às folhas do
Processo Administrativo n. 694275/2013 (CAR 109596/2017) da Fazenda Formosa I
, constatou-se que a determinação de suspensão do cadastro ambiental rural
foi executada diante da divergência na tipologia de vegetação declarada pelo proprietário, averiguando-se, ainda, a presença de
indícios de prática de crime de fraude no sistema florestal, o que ensejou a instauração d
o Inquérito Policial no 058/2019/DEMA/MT
, vide Ofício no 2299/2019/DEMA/CSA.

A partir desse fato, os Apelados apresentaram ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA uma cópia da perícia judicial confeccionada autos do Processo PJE no 0003493- 21.2013.4.01.3603 da 8a Vara da Seção Judiciária Federal de Cuiabá/MT, que foi realizada em 24.11.2017 nas áreas das Fazendas Formosa, Formosa I e Santa Inês, onde a conclusão da perita nomeada e acolhida pelo juízo federal confirmou que a tipologia vegetal existente nos referidos imóveis rurais é de cerrado.

No entanto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA manteve a referida suspensão
e findou por suspender, de igual forma, o
Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Santa Inês (CAR/MT 102394/2017)
, em razão da postergação de análise de cadastros que se encontravam sob o âmbito da referida investigação criminal, priorizando-se a análise dos demais ca
dastros suspensos
,
que não constavam correlatos ao Inquérito Policial no 058/2019/DEMA/MT.

Nesse cenário, aduziu o Juízo
a quo
(Id. 241702192)
:

“Esse o resumo dos fatos demonstrados pelos documentos juntados com a petição inicial, que não foram sequer diretamente contraditados na resposta do ESTADO DE MATO GROSSO neste feito, estando os autores desde o ano de 2019 sofrendo as consequências referentes ao Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Formosa I e sua suspensão determinada Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA por força da Operação
Polygonum
, com o agravante de que na ação anulatória (PJE n. 0003493-21.2013.4.01.3603) o juízo federal da 8a Vara da Seção Judiciária Federal de Cuiabá/MT desconstituiu por sentença o Auto de Infração n. 206116-D, o Termo de Embargo n. 602501-C, o Termo de Apreensão n. 602502-C, e os Termos de Depósito no 602503-C e 602504-C lavrada pelo IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS”
.

Da leitura do laudo pericial elaborado pela engenheira florestal Keila Sandra de Oliveira no âmbito do referido Processo n. 0003493-21.2013.4.01.3603, que tramitou perante a 8a Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso, infere-se que tipologia vegetal de Cerrado existente na região das áreas descritas na inicial (id. 69124434, pp. 02/10; id. 69124435,
pp.
01/11; Id. 69124437, pp. 01/11; id. 69124438, pp. 01/11; id. 69124440, pp. 01/11; Id. 69124792, pp. 01/04).

Assim concluiu o laudo pericial:

“Assim, com base nas observações in loco na vistoria ao imóvel e nos resultados do inventário,
conclui-se que a vegetação do imóvel é caracterizada como CERRADO, ou seja, Savana Arbórea Densa –
Sd
(Cerradão), sigla utilizada pelo
Radambrasil
, ou de acordo com a Legenda de Classificação da Vegetação Brasileira – IBGE, adaptada para o Estado de Mato Grosso, Savana Florestada –
Sd
(Cerradão)
.

Portanto, o resultado encontrado diverge da tipologia florestal apresentada pelo Projeto
RadamBrasil
no item 7.6.”

[
g.n
].

Igualmente, o Apelado apresentou
como

prova documental a manifestação técnica do engenheiro florestal Felipe Oro
, que
, na oportunidade,
não foi impugnada pelo
ora Apelante Estado de Mato Grosso
. O parecer concluiu que a
metodologia utilizada no laudo pericial realizado no Processo n. 0003493-21.2013.4.01.3603
,
perante a 8a Vara da Seção Judiciária Federal de Mato
Grosso, está de acordo com o Decreto Estadual n° 2.365/2010.
Inferiu o técnico (Id. (Id. 125320283):

“Quanto a classificação de ocorrência das espécies, mesmo havendo divergências entre a classificação do Laudo Técnico e do R.T. 580/2020, para a mesma referência bibliográfica, em ambos a Tipologia Vegetal é classificada como Cerrado, de acordo com § 3o do Art. 6 do Decreto n° 2.365/2010, visto que
o somatório do IVI das espécies por tipologia não representa

mais de 50% com características de floresta”.

Dos demais relatórios, informações e documentações pertinentes à fiscalização/ perícia dos imóveis rurais, consta
o seguinte compilado de conclusões técnicas favoráveis
ao entendimento alcançado
pelo Juízo
a quo
:

- O Parecer Técnico n. 91096/CVM/SBF/2014 de 18.12.2014, elaborado pelos técnicos do órgão ambiental estadual após vistoria
in loco
realizada em 17.10.2014, igualmente concluíram ser a “tipologia como cerradão” (id. 69124405, pp. 06/08; id. 69124406, pp. 01/05).
In
verbis
:

“As árvores medidas em campo foram representativas ao Projeto, portanto, com a realização da vistoria de campo, demonstrou o Projeto de Tipologia Vegetal
EST
Á
APTO no que se refere ao trabalho de campo realizado, definindo a tipologia como cerradão em 2.023,2280ha.”
;

-
Nos autos do Processo Administrativo n. 102412/2005, relacionado ao imóvel rural “Fazenda Santa Inês”, também localizada no Município de Paranatinga (MT), o Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal, elaborado pelo engenheiro florestal Augusto Carvalho Schneider (CONFEA n. 1206393556), concluiu que a tipologia vegetal existente no local também é de Cerrado (id. 69124408, pp. 11/15; id. 69124409, pp. 01/06
);

-
O Parecer Técnico n. 89491/CVM/SBF/2014 de 03.11.2014, elaborado pelos técnicos do órgão ambiental estadual após vistoria
in loco
realizada em 17.10.2014, igualmente concluíram a “tipologia como cerradão” (id. 69124409, pp. 07/16):
“As árvores medidas em campo foram representativas ao Projeto, portanto, com a realização da vistoria de campo, demonstrou o Projeto de Tipologia Vegetal
ESTÁ
APTO no que se refere ao trabalho de campo realizado, definindo a tipologia como cerradão em 1.765,9385ha.”
;

- Nos autos do Processo Administrativo n. 694275/2013, o Apelado Gabriel Francisco
Tessele
Dalla Nora apresentou projeto de licenciamento relacionado ao imóvel rural denominado “Fazenda Formosa I”, localizado no Município de Paranatinga (MT), fazendo constar a tipologia da área como cerrado (Id. 69124410, pp. 08/13), o qual foi elaborado também pelo engenheiro florestal Augusto Carvalho Schneider (CONFEA n. 1206393556)
;

-
O Parecer Técnico n. 899418/CVM/SBF/2014 de 31.10.2014 elaborado pelos técnicos do órgão ambiental estadual, após vistoria
in loco
realizada em 18.10.2014, onde igualmente concluíram a “tipologia como cerradão” (id. 69124410, p. 14/21)
:
“As árvores medidas em campo foram representativas ao Projeto, portanto, com a realização da vistoria de campo, demonstrou o Projeto de Tipologia Vegetal
ESTÁ
APTO no que se refere ao trabalho de campo realizado, definindo a tipologia como cerradão em 2.299,3275ha.”
;

-
Ainda em relação à Fazenda Formosa I, o Parecer Técnico para emissão de termo de compromisso de localização da área de reserva legal, elaborado por técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, reiterou (id. 69124410, pp. 27/31):

“8.1 – Tipologia Vegetal:
Conforme mapa de tipologia vegetal plotado pela Coordenadoria de Geoprocessamento (folha 109) a propriedade está inserida em área de Floresta 61,80% e cerrado 37,91%, contudo conforme explicitado no projeto (folha 100, a propriedade está inserida em região de Cerrado (100%). O processo foi remetido à Vistoria Técnica no dia 18/10/2014 os Técnicos da SEMA, [...] concluiu, através do Parecer Técnico n 89418/2014 (folhas 62 a 71) que na propriedade tipologia vegetal é Cerrado (100%).
”;

Destarte, as provas produzidas nos autos evidenciam que o órgão ambiental estadual promoveu, de forma arbitrária e ilegal, a suspensão dos Cadastros Ambientais Rurais das Fazendas Formosa I (CARMT-109596/2017) e Santa Inês (CARMT-102394/2017), sem considerar a documentação técnica disponível. Tais documentos demonstram que as áreas abrangidas pelos imóveis rurais Fazenda Formosa, Fazenda Santa Inês e Fazenda Formosa I, situados no Município de Paranatinga (MT), possuem tipologia vegetal característica do bioma Cerrado.

Na circunstância, entendo que o Apelante, novamente,
deixou de impugnar os inúmeros documentos técnicos apresentados pelo apelado, os quais comprovam de forma inequívoca a tipologia vegetal dos imóveis rurais. A omissão na contestação desses elementos probatórios reforça a veracidade das informações trazidas aos autos, evidenciando a conformidade do imóvel com a classificação ambiental indicada (cerrado/cerrad
ão)
.

Ao ponto, limitou-se o Estado de Mato Grosso a fundamentar
quanto a legitimidade do ato administrativo, que, em
via de regra
, desprende-se da interferência do Poder Judiciário para a convalidação de seus
procedimentos
, em respeito à separação dos poderes e da aut
onomia conferida à Administração Pública.

Nada obstante, a legitimidade e veracidade do ato administrativo
não
são absolutos
, especialmente quando confrontad
a
com a demonstração inequívoca de violação de direitos fundamentais
- situação na qual, diante de prova inequívoca, enseja a sua anulação ou reforma
. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CONSEMA-MT. ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. NÃO ANÁLISE DE LAUDO TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desconsideração do laudo técnico apresentado pelo impetrante configura nulidade do acórdão administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (
ii
) delimitar os contornos do controle judicial sobre atos administrativos à luz do princípio da separação dos poderes. III. Razões de
decidi
r.
O
contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, aplicam-se a processos administrativos, devendo a Administração Pública considerar todas as provas apresentadas pelo administrado. A Lei no 7.692/2002 e a Lei Complementar Estadual no 38/1995 impõem o dever de análise dos elementos probatórios apresentados em processos administrativos ambientais, sob pena de nulidade do ato decisório. O Decreto Estadual no 1.436/2022 reforça o dever da Administração Pública de buscar a verdade material, determinando que documentos e alegações apresentados pelo autuado sejam devidamente considerados no processo
.
A ausência de análise do laudo técnico protocolizado pelo impetrante violou o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do Acórdão no 332/2023.
O controle judicial sobre atos administrativos limita-se à legalidade e à observância das garantias fundamentais, não se imiscuindo no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou abuso de poder.
A sentença de primeiro grau, ao determinar o retorno dos autos para análise do laudo técnico, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas assegura o respeito às garantias constitucionais e a regularidade do procedimento administrativo.

[...]
.
Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: “1. A desconsideração de laudo técnico apresentado no processo administrativo ambiental, sem fundamentação específica, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do ato administrativo. 2. O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade e à observância das garantias fundamentais, sem invasão do mérito administrativo, resguardando a separação dos poderes.”
[...]
(N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 17/12/2024)
[
g.n
].

Em congruência, fundamentou o Juízo de origem quanto à inafastabilidade das provas produzidas e apresentadas pelos Apelados,
que, de fato, evidenciam o melhor direito
quanto à declaração da tipologia vegetal característica do bioma Cerrado
:

“
A ilegalidade é tão grande que a suspensão cautelar dos cadastros ambientais rurais das Fazendas Formosa I (CARMT-109596/2017) e Santa Inês (CARMT-102394/201) para averiguações quanto a tipologia vegetal informada, cujo prazo seria
de 180 dias, consoante Comunicação Interna n. 154/2019/GAB/SEMA-MT (id. 69124425, p. 01) já superou o tempo de um lustro, mostrando claramente a ineficiência do serviço público em detrimento dos direitos dos administrados.

Daí porque todas essas situações probatórias, quando conjugadas, evidenciam o melhor direito dos autores, consubstanciado na possibilidade jurídica indelével de reativação dos cadastros ambientais rurais das Fazendas Formosa I (CARMT-109596/2017) e Santa Inês (CARMT-102394/2017), pois a manutenção dos seus status de
“
suspenso
” impede a continuidade do processo de validação das informações declaradas, inclusive impondo o cancelamento de autorização prévia de funcionamento, inviabilizando o uso e a exploração econômica das propriedades rurais, na medida em que o cadastro ambiental rural é requisito indispensável para o exercício regular da atividade rural (pecuária e agricultura) a qual se destina (Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29).

Ressalta-se, ainda, que esta decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor dos autores, consubstanciado na validação de cadastros ambientais rurais sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei,
mas de impor ao réu ESTADO DE MATO GROSSO o dever de promover a continuidade das análises de validação das informações declaradas nos cadastros ambientais rurais das Fazendas Formosa I (CARMT-109596/2017) e Santa Inês (CARMT-102394/2017) referidos no parágrafo anterior, sem prejuízo da apresentação de novos documentos ao órgão ambiental estadual e/ou a retificação daqueles já apresentados, bem assim a solução de eventuais pendência(s) porventura constatada(s)
”
[
g.n
].

Conforme já exposto, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que
se demonstra
nos presentes autos.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

O réu
Estado de Mato Grosso
, ora Apelante
,
foi condenado ao pagamento de honorários
sucumbenciais
, fixados em 20% (vinte por cento)
do valor da causa, qu
e perfaz o montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

In
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Fundamentou o Apelante qu
e os honorários
foram fixados em margem excessiva
,
e,
ao caso, devem ser
fixados com base no §8o do art. 85 do CPC, com base no critério da equidade.

Assiste razão ao apelante, mas não em relação aos motivos
elencados

para ta
nto.

Explico.
É forçoso reconhecer que não há nenhuma ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8o, do CPC não permite arbitrar honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

Portanto, sendo o valor da causa fixado no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais), apenas para efeitos fiscais,
demonstra-se cabível a fixação dos honorários com base no critério da equidade, nos termos
d
o
§ 8o do artigo 85, do CPC:

“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Considerando o exposto,
configurando
-se
a

matéria de ordem pública
, o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio
in pejus,
vide entendimento do Superior Tribu
n
al de Justiça:

“Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior
se firmou
no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes.” (STJ –
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16.10.2023,
DJe
19.10.2023)
” [
g.n
].

Pois bem.
Tratando-se de ação que tramita desde o ano de 2021, com abertura de instrução às partes onde foram apresentadas reiteradas perícias e documentos
probatórios, bem como a realização de audiência
e oitiva de testemunhas, entendo que o
quantum
deve ser fixado no importe de R$
500,00 (quinhentos reais), proporcionalmente ao que dispõ
e
a natureza e a importância da causa, para além d
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o e § 8o).

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter
incólume
a sentença recorrida.
Contudo, reformo de ofício a sentença recorrida no que concerne aos honorários sucumbenciais, fixando-os de acordo com os parâmetros da equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 2o e
8
o

do Código de Processo Civil, bem como em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais, diante do não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o montante final, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025